Tribunal: CARF
Processo: 11080.007887/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
SÚMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO EX OFFICIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode a Câmara a deferir ex offício, sem a provocação da parte no Recurso Voluntário.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com a regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com combustíveis e lubrificantes consumidos em tratores e outros veículos utilizados no plantio, na colheita e no transporte de frutas entre as diferentes unidades do parque produtivo, mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, observados os demais requisitos da lei.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos incorridos com peças e serviços de manutenção podem ser tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano; neste caso, tais gastos devem ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
MATERIAIS DE LIMPEZA. CONTROLE DE PRAGAS. POSSIBILIDADE.
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com serviços e materiais de limpeza, bem como com o controle de pragas, podem ser identificados como essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de creditamento.
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com uniformes atendem os requisitos de essencialidade e relevância, enquadrando-se como insumo, com objetivo da manutenção da qualidade dos produtos, conforme as exigências sanitárias.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Por imposição legal – e assim relevantes –, geram direito a crédito os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE
Admite-se o creditamento da COFINS, no regime da não cumulatividade, sobre valores pagos a título de assessoria aduaneira contratada para viabilizar a importação de insumos utilizados na atividade produtivas. (Lei no 10.865/2004; REsp 1.221.170/PR; Acórdão CARF no 9303-015.493 – CSRF/3a Turma)
SÚMULA CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.007887/2009-87
ACÓRDÃO
3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPAÇOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
SÚMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO EX
OFFICIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode a Câmara a
deferir ex offício, sem a provocação da parte no Recurso Voluntário.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com a regra da preclusão, se a matéria não foi
contestada na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade,
o recorrente não poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de
supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas os dispêndios com combustíveis e lubrificantes consumidos
em tratores e outros veículos utilizados no plantio, na colheita e no
transporte de frutas entre as diferentes unidades do parque produtivo,
mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e
idônea, observados os demais requisitos da lei.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos
incorridos com peças e serviços de manutenção podem ser tratados como
insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
2
vida útil do bem em mais de um ano; neste caso, tais gastos devem ser
ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
MATERIAIS DE LIMPEZA. CONTROLE DE PRAGAS. POSSIBILIDADE.
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
serviços e materiais de limpeza, bem como com o controle de pragas,
podem ser identificados como essenciais e relevantes ao seu processo
produtivo e, portanto, passíveis de creditamento.
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com uniformes atendem os requisitos de essencialidade e
relevância, enquadrando-se como insumo, com objetivo da manutenção da
qualidade dos produtos, conforme as exigências sanitárias.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Por imposição legal – e assim relevantes –, geram direito a crédito os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE
Admite-se o creditamento da COFINS, no regime da não cumulatividade,
sobre valores pagos a título de assessoria aduaneira contratada para
viabilizar a importação de insumos utilizados na atividade produtivas. (Lei
no 10.865/2004; REsp 1.221.170/PR; Acórdão CARF no 9303-015.493 –
CSRF/3a Turma)
SÚMULA CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, afastando as alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ e, no mérito, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos em relação a (a)
combustíveis e lubrificantes, (b) materiais auxiliares de consumo, (c) produtos de limpeza, (d)
equipamentos de segurança e uniformes e (e) controle de pragas, despesas de assessoria
aduaneira na importação (despachante aduaneiro) e autorizar a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, nos termos do REsp
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
3
no 1.767.945/PR, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator), Aniello Miranda Aufiero
Júnior e Márcio José Pinto Ribeiro que davam provimento em menor extensão, mantendo a glosa
sobre despesas de assessoria aduaneira na importação (despachante aduaneiro). Designada a
Conselheira Rachel Freixo Chaves para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS
(10433.77999.261108.1.1.09-7670,
3932.261108.1.1.09-9605,
8105.261108.1.1.09-5044,
30574.22853.090609.1.1.09-3980, 2597.31274.090609.1.1.09-5582, 2044.77847.090609.1.1.09-
3809, 3811.090609.1.1.11-8615, 836.090609.1.1.11-6752, 18074.51500.090609.1.1.11-3039),
solicitando créditos de COFINS não-cumulativo, vinculados às receitas de exportação, referentes
ao 3o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 92.964,40, e vinculados às
receitas de mercado interno, referentes ao 2o trimestre de 2005 ao 4o trimestre de 2005, no valor
de R$ 2.919.535,33.
Por sua vez, a Receita Federal decidiu reconhecer parcialmente o direito creditório
nos valores de R$ 42.335,74 quanto aos créditos vinculados a receitas de exportação, e de R$
1.464.404,94 quanto aos créditos vinculados às receitas de mercado interno.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
4
O Relatório que acompanhou o Despacho Decisório no 1.366/2010, por contemplar
outros períodos autuados, foi mais abrangente que as glosas efetivamente procedidas dentre do
período analisado. Para este específico período, foram feitos os seguintes esclarecimentos e
procedidas as seguintes glosas:

(a) Bens e serviços não considerados como insumos: parte dos bens e serviços não
poderiam ser considerados como insumos, pois não foram aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços ou na produção ou fabricação
de bens destinados à venda. Os serviços ou bens em questão seriam
combustíveis e lubrificantes, materiais auxiliares de consumo, produtos de
limpeza, material de expediente, equipamentos de segurança, uniformes,
controle de pragas, assessoria no desembaraço aduaneiro;
(b) Vedação à apuração de créditos sobre mercadorias adquiridas à alíquota zero:
parte do arroz adquirido ingressou nos estoques da empresa à alíquota zero. As
mercadoras em questão eram classificadas nos NCMs 1006.20 e 1006.30, e
estavam vinculadas ao benefício previsto no Decreto no 5.195/2004;
(c) Creditamento extemporâneo: foram excluídos da apuração créditos de origem
diversa, apropriados extemporaneamente, pois seriam “menores que as glosas
pela utilização indevida de créditos no período”;
(d) Ajustes por divergências documentais: as vendas tributadas à alíquota zero de
07/2004 estavam divergentes das informações fornecidas pela empresa por
meio de planilha. Além disso, em 03/2005, verificou-se que o valor da receita de
venda no mercado interno não estava de acordo com o balancete da empresa;
(e) Devoluções e abatimentos sobre vendas: o valor integral foi indevidamente
incluído nas isenções e exclusões das contribuições, isto porque, a partir de
06/2004, a maior parte das vendas já estava sujeita à alíquota zero;
(f) Foram excluídos da base de cálculo créditos apropriados extemporaneamente,
operações que estão em desacordo com as planilhas fornecidas pela empresa,
devoluções e abatimentos sobre vendas, indevidamente incluído nas isenções e
exclusões;
(g) Ajuste na aplicação do critério de rateio: houve erro na aplicação do rateio
proporcional.

Em 30/08/2010, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
trazendo os seguintes esclarecimentos e apresentando as seguintes matérias recursais:

Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
5
(a) A Recorrente é empresa que atua no processamento e comercialização de arroz,
com produção destinada ao mercado interno e internacional;
(b) Os créditos que foram pleiteados estavam vinculados, em uma menor porção, a
receitas de exportação e, em um volume muito maior, a receitas de operações
tributadas à alíquota zero no mercado interno;
(c) Combustíveis e lubrificantes: trata-se de insumo utilizado no processo
produtivo da empresa, em específico, para o funcionamento de máquinas e
equipamentos, tais como empilhadeiras, pás carregadeiras, máquinas
estacionárias, caminhões e tombadores hidráulicos. Creditamento com base no
art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (insumos);
(d) Materiais auxiliares de consumo: são peças (ex. roletes, breques, parafusos,
correias) que integram as máquinas utilizadas no processo produtivo e que, em
razão do desgaste, necessitam de substituição periódica. Creditamento com
base no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (insumos);
(e) Produtos de limpeza: são produtos diversos utilizados e consumidos dentro do
processo produtivo da empresa, tanto para a limpeza do estabelecimento
industrial como também das máquinas utilizadas no beneficiamento do arroz.
Creditamento com base no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (insumos);
(f) Equipamentos de segurança e uniformes: são vestimentas e equipamentos que
devem ser utilizados pelos funcionários para a garantia de sua saúde, bem como
para a manutenção da qualidade do arroz. Creditamento com base no art. 3o,
inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (insumos);
(g) Controle de pragas: são produtos químicos utilizados no estabelecimento, que
tem por função evitar a proliferação de pragas que contaminam o arroz, cuja
exigência se dá por atos da Anvisa e do MAPA. Creditamento com base no art.
3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (insumos);
(h) Despesas com assessoria aduaneira: são serviços essenciais contratados com
pessoas jurídicas, para a assessoria em processos de importação e exportação
de arroz. Creditamento com base no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (insumos);
(i) Frete para estabelecimento de mesma titularidade: são gastos com a
movimentação de estoques para os centros de distribuição próximos aos
mercados consumidores. Creditamento com base no art. 3o, inc. II (insumo) e
inc. IX e art. 15 (frete de venda), das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Indica
que as normas da RFB contrárias a esse entendimento seriam violadoras de
diversos princípios constitucionais;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
6
(j) Paletes e contentores: trata-se de aluguel incorrido na atividade de
armazenagem, cuja exigência se dá por norma do MAPA para o transporte e
armazenamento seguro do arroz. Creditamento com base no art. 3o, inc. II
(insumo) e inc. IX e art. 15 (armazenagem), das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.

Em sessão de 11/05/2017, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
NEGATIVA GERAL. NÃO CABIMENTO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal não se admite a negativa geral, não
se considerando em litígio a matéria que não tenha sido expressamente
contestada com a apresentação de razões de fato e de direito, bem como com
documentos e provas que a contribuinte possuir.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE BENS ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS À ALÍQUOTA ZERO
EM DESACORDO COM PLANILHAS. EXCLUSÃO INDEVIDA DE DEVOLUÇÕES E
ABATIMENTOS. RECEITA DE VENDA NO MERCADO INTERNO DIVERGENTE DO
BALANCETE.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DO
RATEIO
PROPORCIONAL.
RESSARCIMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO NAS VENDAS NO MERCADO INTERNO.
DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO DA DACON E DOS DEMONSTRATIVOS.
CRÉDITO NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS (UTILIZAÇÃO INDEVIDA).
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha
sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender no presente caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade,
bem como quando presentes elementos suficientes para a formação da convicção
da autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2004 a 31/12/2005 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
7
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
CRÉDITO.
Somente dão direito a apuração de créditos no regime de incidência não
cumulativa os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito apuração de
créditos no regime de incidência não-cumulativa se incorporados diretamente ao
bem produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em
função de ação exercida diretamente sobre o produto, desde que não
incorporados ao ativo imobilizado.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA OU EM OPERAÇÕES NÃO VENDAS.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito sobre valores relativos a fretes de
transferência de produtos ou insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica, ou de transferências de produtos que não se enquadram em operações
de venda.
CRÉDITO. LOCAÇÃO E/OU ARMAZENAGEM.
Paletes e Contentores correspondem a embalagem de transporte caracterizando
dispêndio com acessórios utilizados em etapas posteriores à fabricação dos
produtos destinados à venda, não se enquadrando como insumo e, portanto, não
conferindo direito a crédito a título de armazenagem, nem como locação de
máquinas e equipamentos.

Em 22/06/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo
argumentos semelhantes àqueles já trazidos em sua Manifestação de Inconformidade, exceto nos
pontos seguintes:
(a) Creditamento
extemporâneo:
em
preliminar,
alega
que
apresentou
contraponto, ainda que acanhado, razão pela qual a Instância a quo teria se
equivocado quanto à preclusão da matéria;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
8
(b) Requer a correção monetária pela Selic de seus direitos creditórios.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De partida, aponto que argumentos que visem afastar a aplicação de leis em vigor
com fundamento em normas e princípios constitucionais, ainda que tecnicamente plausíveis, não
podem ser apreciadas pelos Conselheiros do CARF, pois lhes carece competência para tanto,
conforme posição cristalizada pela Súmula CARF no 02, transcrita abaixo:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do tópico preliminar.

I – Preliminares
I.1. – Atualização do direito creditório pela Selic
Apesar da ausência de prequestionamento dessa específica matéria recursal, qual
seja, a atualização do direito creditório pela Selic, entendo não ser aplicável aqui a preclusão.
Conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a questões
relativas à correção monetária são matéria de ordem pública e, por esse motivo, podem ser
apreciadas a qualquer tempo pelo Julgador:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA
DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA
INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.
1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da
condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
9
recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença
afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa
obrigação acessória.
2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso
concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus
contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da
jurisdição.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe 05/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.
9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO
STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. (...) 5. A correção monetária e os juros
de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio
in pejus. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 20/02/2014).

Além disso, outro elemento que corrobora para decisão nesse sentido – isto é, de
conhecimento da matéria, mesmo diante da ausência de prequestionamento – é a modificação da
jurisprudência vinculante muito após a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Àquela época, vigorava neste E. CARF a Súmula no 125, onde se estabelecia que no
“ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”. Os dispositivos
legais em questão estão transcritos abaixo:

Lei no 10.833/2003
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores. (...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
10
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Todavia, em razão da tese fixada pelo STJ no REsp 1767945 / PR, julgado em sede
de recurso repetitivo (Tema no 1.003), essa Súmula foi revogada pela Portaria CARF no
8.451/2022. A tese fixada pelo Tribunal Superior foi a seguinte:

"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

Observe-se que essa decisão não traz uma limitação por tributo – tal como ocorre
na Súmula CARF no 154, direcionada ao IPI –, tampouco faz remissão a outro dispositivo senão ao
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o qual transcrevo abaixo:

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.

Levando-se isso em consideração, tem-se que este Julgador tem a obrigação de
aplicar o entendimento do STJ ao presente caso, conforme previsto no artigo 99 do RICARF, o qual
determina que “as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, determinando, assim, a incidência da Selic sobre os
créditos de PIS/COFINS após o 360o dia do protocolo do pedido de ressarcimento.
Na jurisprudência atual deste E. CARF, há decisão da Câmara Superior nesse
sentido, cuja ementa transcrevo a seguir:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
11
face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo
credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da
Súmula CARF no 154.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10380.737546/2022-
60. Acórdão no 9303-015.152. Rel.: Rosaldo Trevisan. Pub.: 30/07/2024)

Desta forma, dou provimento a este específico ponto do Recurso Voluntário.

I.2. – Omissão da DRJ quanto ao creditamento extemporâneo. Ausência de
prequestionamento
Para que uma matéria recursal possa ser conhecida em sede de Recurso Voluntário,
é necessário que ela tenha sido prequestionada, isto é, levada ao conhecimento da Instância a
quo, isto porque a função precípua da 2a Instância é a de revisar, atividade essa que só se faz
sobre matéria já decidida.
Desta forma, se o contribuinte deixa de proceder ao contraponto da acusação fiscal,
ele abdica de seu direito processual à ampla defesa e ao contraditório, especificamente em
relação àquilo que não que deixou de questionar.
Evidentemente, exceção se faz às chamadas matérias ou questões de ordem
pública, que podem ser conhecidas pelo Julgador independentemente de provocação, a qualquer
tempo ou grau de jurisdição (cf. art. 485, inc. VI, c/c par. 3o, CPC/2015), respeitado o trânsito em
julgado de eventual decisão.
As questões de ordem pública, contudo, são bastante restritas, e estão diretamente
relacionadas aos pressupostos processuais, conforme jurisprudência que vem sendo desenvolvida
neste E. CARF.
No presente caso, a matéria “crédito extemporâneo” não está relacionada a
pressupostos processuais e, embora feita de forma reduzida e até confusa em seus termos, fato é
que o Fisco apresentou a sua motivação para a realização da glosa.
Quanto à questão da correção ou não do argumento apresentado pelo Auditor
Fiscal para justificar a sua glosa, cabia à Recorrente dizer os fundamentos por meio dos quais a
glosa deveria ter sido afastada, o que efetivamente fez em seu Recurso Voluntário, mas deixou de
assim proceder em momento anterior, isto é, em sua Manifestação de Inconformidade.
Para deixar claro que a Recorrente não fez contraponto à glosa de créditos
apropriados extemporaneamente, trago o único trecho que sua Manifestação Inconformidade em
que o assunto é tratado:

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
12
Por derradeiro, restando devidamente fundamentadas as razões pelas quais
devem ser afastadas as glosas dos combustíveis e lubrificantes, materiais
auxiliares de consumo, produtos de limpeza, equipamentos de segurança,
uniformes, controle de pragas, desembaraço aduaneiro, despesas de fretes sobre
transferências e despesas de armazenagem (paletes e contentores), eis que os
mesmos são insumos e despesas incorridas diretamente no processo produtivo;
os créditos extemporâneos relativos aos fretes nas compras em julho de 2004 e
outros créditos calculados do período anterior a julho de 2004 deverão ser
incluídos na base de cálculo do direito creditório pleiteado de PIS e da COFINS.
Igualmente, não justifica o prequestionamento o pedido genérico para a realização
de diligência fiscal, mesmo porque cabe ao Julgador Administrativo decidir sobre a pertinência da
realização desse procedimento, conforme bem fundamentado pela Instância a quo.
Desta forma diante da confirmação de ausência de prequestionamento, entendo
que a preliminar em questão deve ser rejeitada, confirmando-se a preclusão em relação à rubrica
“creditamento extemporâneo”.

II – Mérito
II.1. – Do conceito de insumo
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
13
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:
(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
14
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Especificamente em relação às despesas decorrentes de imposição legal, a Nota da
PGFN esclarece que se trata de “itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não
impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser
considerados insumos”:

36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade.
Há, pois, itens dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os
faz essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a realização
da atividade produtiva em descumprimento do comando legal. São itens que, se
hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a consecução dos
objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser considerados
insumos.

No caso em questão, tanto o Despacho Decisório quanto a própria decisão da DRJ
partiram de premissas equivocadas quando a esse assunto, isto porque se ampararam sobre atos
e decisões anteriores à cristalização jurisprudencial promovida pelo STJ, relativamente à
interpretação do artigo 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
E procedidas a considerações sobre o entendimento deste Julgador sobre o alcance
do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS, vamos à análise casuística
das rubricas que foram objeto de questionamento.

II.1.1. – Combustíveis e lubrificantes
Alega a Recorrente que os combustíveis e lubrificantes glosados são utilizados “em
todas as máquinas que atuam no setor produtivo, como mulhinhas-empilhadeiras, pás-
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
15
carregadeiras, máquinas estacionárias, caminhões, tombadores hidráulicos, entre outras
máquinas”.
Em contraposição, o Fisco impõe a glosa sob o argumento de que tais itens não
seriam insumos, pois não se agregavam diretamente sobre o produto da contribuinte, adotando o
equivocado conceito existente na legislação do IPI para as contribuições ao PIS/COFINS.
Neste ponto, é relevante aqui trazer a informação de que a Ação Fiscal da qual faz
parte o presente o presente caso abrangeu a outros trimestres, sendo que uma parte desses
processos foi inicialmente distribuída à DRJ do Rio de Janeiro, e outra, à DRJ de Ribeirão Preto:

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
16
Na DRJ de Ribeirão Preto, conforme relatório trazido no Acórdão no 107-004.116
(da DRJ/RJ – PAF no 11080.906211/2013-54), foi determinada a conversão do julgamento em
diligência, obtendo-se como resposta da DRF de Porto Alegre a confirmação de que seriam
insumos os gastos com (a) combustíveis, lubrificantes e gás, (b) materiais auxiliares de consumo,
(c) uniformes, equipamentos de segurança, (d) materiais indiretos e de controle de pragas e (e)
paletes e contentores. É o que se verifica no trecho abaixo, trazido do mencionado acórdão da
DRJ/RJ:

Deve-se frisar que o mesmo Relatório de Ação Fiscal foi elaborado para os
Pedidos de Ressarcimento indicados abaixo, parte dos quais está sendo julgada de
forma concomitante por esta Turma na oportunidade (os 15 em negrito), e os
demais se encontram no CARF para julgamento do Recurso Voluntário já
interposto pelo contribuinte, contra os Acórdãos da DRJ/Ribeirão Preto/SP, que
deferiram parcialmente o pedido.
(...)
Neste sentido, em atendimento à diligência requerida pelo CARF naqueles autos,
a DRF/PORTO ALEGRE/RS emitiu Informação Fiscal nos seguintes termos:
“Verificando-se a resposta do contribuinte e os laudos técnicos (em anexo), que
tratam do processo produtivo da empresa, e examinando-se os razões das contas
contábeis: 300581 (combustíveis, lubrificantes, gás), 300583 (materiais auxiliares
de consumo), 300604 (uniformes, equipamentos de segurança), 311271
(materiais indiretos, controle de pragas), 311273 (materiais indiretos, controle de
pragas) e 311711 (paletes, contentores), originalmente fornecidos pela
interessada, concluo que os insumos anteriormente glosados, entre janeiro de
2006 e dezembro de 2012, no que concerne a combustíveis, lubrificantes, gás,
materiais auxiliares de consumo, produtos de limpeza, uniformes, equipamentos
de segurança, controle de pragas, paletes e contentores, se enquadram no
conceito de insumo nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 5, de 17 de
dezembro de 2018, tendo, portanto, o contribuinte direito ao crédito da
Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS"

Além do posicionamento favorável do próprio Fisco apresentado em processos do
mesmo contribuinte a respeito dos mesmos assuntos, considerando-se apenas as informações
contidas no Relatório do Despacho Decisório e nas alegações e documentos juntados pela
Recorrente, tem-se que a subtração do combustível ou do lubrificante impediria o funcionamento
das já citadas máquinas, o que, por sua vez, imporia a paralisação das atividades produtivas da
Recorrente. Logo, por se estar diante de insumo, há a autorização legal para creditamento,
conforme jurisprudência deste E. CARF:

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
17
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas os
dispêndios com combustíveis e lubrificantes consumidos em tratores e outros
veículos utilizados no plantio, na colheita e no transporte de frutas entre as
diferentes unidades do parque produtivo, mas desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea, observados os demais requisitos
da lei.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF
no 13984.720894/2011-34. Acórdão no 3201-011.872. Rel.: Helcio Lafeta Reis.
Pub.: 10/05/2024)

Diante disso, voto pela reversão da glosa procedida sob a rubrica “combustíveis e
lubrificantes”.

II.1.2. – Materiais auxiliares de consumo
Esclarece a Recorrente que a rubrica “matérias auxiliares de consumo” compreende
os “roletes e breques, parafusos, correias, entre outros materiais que integram as máquinas
utilizadas no processo produtivo, que pelo seu contínuo desgaste no processo industrial necessitam
ser substituídos periodicamente”, ou seja, trata-se de peças de rápido consumo, utilizadas em
máquinas empregadas dentro do processo produtivo.
Em contraposição, o Fisco impõe a glosa sob o fundamento de que tais itens não
seriam insumos, isto porque não eram aplicados ou diretamente consumidos no processo
produtivo das mercadorias. Trata-se de utilização do conceito superado, de aplicação da legislação
do IPI para as contribuições ao PIS/COFINS.
Conforme já trazido no tópico sobre “combustíveis e lubrificantes”, em processos
do mesmo contribuinte, versando sobre as mesmas matérias, relacionadas à mesma Ação Fiscal, a
posição do próprio Fisco, apresentada em resposta à diligência fiscal determinada pela DRJ/RP, foi
no sentido de que esses “materiais auxiliares de consumo” deveriam ser considerados como
insumos.
De toda forma, tem-se que as peças em questão são itens que, de nenhuma forma,
podem ser subtraídos do processo produtivo sem que, com isso, a máquina em que é empregada
não funcione adequadamente e se, funcionar, não exista elevado risco de danos aos
equipamentos e aos seus operadores. Por serem insumos, ensejam à tomada de créditos,
conforme jurisprudência deste E. CARF:

APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. Resta pacificado
neste Conselho o entendimento de que os custos incorridos com peças e serviços
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
18
de manutenção podem ser tratados como insumos, passíveis de apuração de
crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano; neste
caso, tais gastos devem ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de
depreciação.
(CARF. 3a Seção/4a Câmara/2a TO. PAF no 12571.000321/2010-07. Acórdão no
3402-011.636. Rel.: Pedro Sousa Bispo. Pub.: 04/06/2024)

Desta forma, por passar pelo “teste de subtração” e, sobretudo, por já haver análise
e posicionamento favorável específico do Fisco, tem-se que os itens incluídos sob a rubrica
“materiais auxiliares de consumo” devem ser considerados como insumos, tendo sido indevida,
portanto, a glosa procedida pelo Fisco.

II.1.3. – Produtos de limpeza
Esclarece a Recorrente que os itens que integram a rubrica “produtos de limpeza”
são produtos químicos e equipamentos, utilizados na limpeza de seu estabelecimento industrial,
bem como das máquinas e equipamentos que ocupam esse recinto.
Em contraposição, o Fisco impõe a glosa sob o fundamento de que tais itens não
seriam insumos, isto porque não eram aplicados ou diretamente consumidos no processo
produtivo das mercadorias. Trata-se de utilização do conceito superado, de aplicação da legislação
do IPI para as contribuições ao PIS/COFINS.
Conforme já trazido no tópico sobre “combustíveis e lubrificantes”, em processos
do mesmo contribuinte, versando sobre as mesmas matérias, relacionadas à mesma Ação Fiscal, a
posição do próprio Fisco, apresentada em resposta à diligência fiscal determinada pela DRJ/RP, foi
no sentido de que esses “produtos de limpeza” deveriam ser considerados como insumos.
Além disso, trata-se de cenário inconcebível a não realização de limpeza do
estabelecimento, de máquinas e equipamentos nele empregados, especialmente quando se está a
falar do setor alimentício, onde o descuido quanto à higiene pode trazer perdas à produção,
redução da qualidade do que é produzido e, sobretudo, riscos graves à integridade e à saúde dos
trabalhadores e consumidores dessa mercadoria. Certamente, haveria violação a diversas normas
sanitárias, muitas delas, impeditivas de continuidade da atividade econômica.
Note-se que conclusão muito diferente dessa ocorreria se o Auditor Fiscal tivesse
comprovado que, dos gastos como limpeza, X% era empregado na lavagem dos carros dos
representantes comerciais da empresa. Nesse caso, embora seja necessário o asseio com os
automóveis, o cenário onde eles não são lavados não traria consequências mais gravosas para o
negócio.
Portanto, como se está diante de insumos, entendo que a glosa procedida sobre a
rubrica “produtos de limpeza” deve ser revertida.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
19

II.1.4. – Equipamentos de segurança e uniformes
Aduz a Recorrente que os itens compreendidos pela rubrica “equipamentos de
segurança e uniformes” seriam insumos, isto porque seriam vestimentas e equipamentos
necessários para garantir a higiene no processo produtivo do arroz.
A Fiscalização, por ter adotado a tese restritiva sobre o conceito de insumos, não se
aprofundou na análise da composição dessa rubrica.
Conforme já trazido no tópico sobre “combustíveis e lubrificantes”, em processos
do mesmo contribuinte, versando sobre as mesmas matérias, relacionadas à mesma Ação Fiscal, a
posição do próprio Fisco, apresentada em resposta à diligência fiscal determinada pela DRJ/RP, foi
no sentido de que esses “equipamentos de segurança e uniformes” deveriam ser considerados
como insumos.
De toda forma, levando-se em consideração o cenário apresentado, não seria
objeto de maiores questionamentos a conclusão de que os itens que fossem identificados como
“equipamentos de proteção individual” (EPI) tivessem a glosa afastada, pois, afinal, trata-se de
gastos que decorrem de imposição legal, sendo, também em função disso, relevantes para o
processo produtivo. Dentre os EPIs informados pela Recorrente, estão máscaras, respiradores,
luvas e botas.
Já para os itens identificados como “uniformes”, a conclusão mais imediatista seria
no sentido oposto, isto porque, quase sempre, esses itens são utilizados com a finalidade
primordial de criar um sentimento de pertencimento, identificando o funcionário perante seus
colegas, seus superiores e eventuais terceiros como membro daquela organização.
Isso ocorre porque, de forma natural, associamos a palavra “uniforme” a certas
imagens que costumamos ver em nosso dia a dia, semelhantes às exibidas abaixo:

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
20
Não por outro motivo, o legislador também partiu do pressuposto de que uniformes
seriam itens necessários - porém, não indispensáveis – para a atividade das empresas, com
exceção de algumas poucas, onde, no seu entender, esse limite seria ultrapassado, tal como seria
o caso de empresas que atuam nos setores de limpeza, conservação e manutenção, conforme
previsto no art. 3o, inc. X, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Mas mesmo nesses casos, isto é, das empresas que atuam nos setores de limpeza,
conservação e manutenção, seria possível imaginar uma faxina sem que o funcionário estivesse
“com o uniforme”, razão pela qual, se não houvesse previsão legal nesse sentido, a conclusão seria
no sentido de que tais itens não atendem aos requisitos de essencialidade ou relevância trazidos
pelo STJ e, por esse motivo, não haveria a possibilidade de creditamento.
Entretanto, existem uniformes de outra ordem, utilizados em atividades muito
específicas, onde, a meu ver, a sua eliminação dificulta ou mesmo impede o exercício da atividade
econômica exercida pela empresa.
Por exemplo, no setor dos hospitais, é imaginável que uma cirurgia ocorra sem que
a equipe médica esteja vestindo o “pijama cirúrgico”, ou seja, um procedimento cirúrgico poderia
ocorrer com os profissionais vestidos com roupas casuais? Será que algum paciente aceitaria?
Agora, dentro do setor frigorífico, é possível se cogitar que funcionários que trabalham na limpeza
de carnes não usem jalecos, calças brancas e aventais? Seria admissível que um funcionário
trabalhasse em setor que demanda higiene extrema com as “roupas de casa”?

Em outros setores, tal como o de metalurgia, o uso de uniformes pode cumprir com
outra função essencial, que é o de evitar ou reduzir o risco de acidentes na manipulação de
máquinas e equipamentos.
No específico caso da Recorrente, o que se verifica é uma indústria que atua no
setor alimentício, fiscalizada pelo MAPA e pela Vigilância Sanitária, onde o uso de roupas
inadequadas por funcionários que estão na atividade produtiva seria passível de questionamento.
Além disso, como se trata de empresa que se utiliza de maquinários pesados (beneficiadoras de
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
21
arroz), a falta de uso de uniformes tem o potencial de comprometer a integridade física dos
funcionários, razões pelas quais entendo se estar diante de insumo.
Diante disso, voto por reverter a glosa imposta sobre a rubrica “equipamentos de
segurança e uniformes”, abrangendo os EPIs e os uniformes.

II.1.5. – Controle de pragas
De acordo com as explicações dadas pela Recorrente, a empresa incorre em gastos
com a contratação de prestadores de serviços e compra de inseticidas, rodenticidas, fungicidas e
outros defensivos químicos, utilizados para o controle de pragas do arroz, conforme exigências
legais contidas na Portaria MAPA no 269/1988, IN MAPA no 06/2009, RDC ANVISA no 275/2002 e
RDC ANVISA no 52/2009.
A Fiscalização, por ter adotado a tese restritiva sobre o conceito de insumos, não
se aprofundou na análise da composição dessa rubrica.
Conforme já trazido no tópico sobre “combustíveis e lubrificantes”, em processos
do mesmo contribuinte, versando sobre as mesmas matérias, relacionadas à mesma Ação Fiscal, a
posição do próprio Fisco, apresentada em resposta à diligência fiscal determinada pela DRJ/RP, foi
no sentido de que esses gastos com o “controle de pragas” deveriam ser considerados como
insumos.
Ainda, levando-se em consideração que há exigência legal para o controle de pragas
na indústria de beneficiamento do arroz, vê-se que, pelos critérios traçados pelo STJ, tais itens são
relevantes ao processo produtivo e, por isso, devem ser considerados como insumos, razão pela
qual a glosa deve ser afastada.

II.1.6. – Despesas com assessoria aduaneira
Esclarece a Recorrente que incorreu em gastos com assessoria aduaneira
(despachante) para a realização de operações de importação de arroz (insumo), e que não poderia
“prescindir desses serviços, pois não são eles opcionais, nem atividade-meio e tampouco despesa
administrativa. A exclusão desses serviços levaria à absoluta impossibilidade da produção de
alguns bens impedindo/limitando a atividade da contribuinte em relação ao produto importado.”
A Fiscalização, por sua vez, procedeu à glosa por entender que não havia amparo
legal para a tomada de créditos sobre esse tipo específico de despesa, pois, não sendo insumo,
não haveria previsão legal específica para tanto. A DRJ, por sua vez, apontou o ADI RFB no
04/2012, reafirmando a inexistência de previsão legal para o desconto de créditos sobre gastos
com serviços aduaneiros.
Em pese entendimento em sentido contrário, entendo aqui que a contratação de
despachante aduaneiro (e serviços correlacionados) para a realização de operações de importação
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
22
e exportação é uma despesa necessária à atividade da empresa – o que seria suficiente para fins
de dedução da base de cálculo do IRPJ/CSLL –, porém, não é relevante ou essencial, dentro dos
limites traçados pelo STJ.
Digo isso porque, embora não seja recomendável, essa atividade pode ser exercida
de forma direta pela própria empresa ou por meio de terceiros, conforme previsto no art. 5o e
parágrafos do Decreto-lei no 2.472/1988, ou seja, caso subtraído o despachante contratado, ainda
haveria a possibilidade de concretização da operação.
Desta forma, por considerar que tais despesas não podem ser classificadas como
insumo – ao menos, dentro do contexto apresentado -, voto por manter a glosa sobre “despesas
com assessoria aduaneira”.

II.1.7. – Frete de produto acabado entre estabelecimentos da empresa
Aduz a Recorrente que os gastos incorridos com a transferência de produtos
acabados seriam relevantes e essenciais à sua atividade, trazendo detalhes sobre a sua forma de
operação.
Sobre essa matéria, já há entendimento cristalizado por este Tribunal
Administrativo, apresentado na Súmula CARF no 217:

Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Como as súmulas do CARF são a adoção obrigatória pelo Conselheiro, voto por
manter a glosa procedida pela Fiscalização, relativamente à rubrica “frete de produto acabado
entre estabelecimentos da empresa” (e correlatos).
III - Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher parcialmente as preliminares e, no mérito, por
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar parcial provimento,
para reverter as glosas de créditos em relação a (a) combustíveis e lubrificantes, (b) materiais
auxiliares de consumo, (c) produtos de limpeza, (d) equipamentos de segurança e uniformes e (e)
controle de pragas, e autorizar a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
do protocolo do respectivo pedido, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.

Assinado Digitalmente
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
23
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rachel Freixo Chaves, redatora designada

Peço vênia para divergir parcialmente do voto do eminente Relator, exclusivamente
no que tange ao item II.1.6, que trata da manutenção da glosa fiscal relativa aos valores
despendidos pela Recorrente com a contratação de serviços de assessoria aduaneira, os quais se
destinam à viabilização da importação de insumos destinado ao processo de transformação –
atividade industrial, especificamente arroz.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu por manter a glosa, com
fundamento no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4/2012, sob o argumento de que inexistiria
previsão legal para o creditamento das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS sobre despesas
decorrentes de desembaraço aduaneiro. No entanto, a interpretação literal e restritiva do referido
ato normativo já não se harmoniza com a evolução jurisprudencial consolidada, tanto no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça quanto no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tampouco
com os princípios que regem a sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais
incidentes sobre a receita.
Embora a legislação permita que o próprio importador promova o despacho
aduaneiro de suas mercadorias, nos termos do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.472, de 1o de
setembro de 1988, é certo que, na prática, tal atividade requer conhecimento técnico
especializado, estando sujeita a rigorosos controles fiscais e aduaneiros.
Nessa perspectiva inclusive, a Solução de Consulta COSIT no 67/2015 que, embora
trate de aspectos ético-funcionais da atuação do despachante aduaneiro, reconhece que se trata
de função pública exercida por delegação do Estado e indispensável ao processamento regular de
operações de comércio exterior, o que reforça a importância e a utilidade concreta do serviço
prestado.
Dessa forma, tenho por inequívoco que os serviços de assessoria aduaneira, quando
devidamente contratados de forma autônoma, prestados por pessoa jurídica domiciliada no Brasil
e efetivamente tributados pelas contribuições, configuram-se como insumos relevantes ao
processo produtivo, autorizando, assim, o seu aproveitamento como crédito no regime da não
cumulatividade.
Sob o ponto de vista contábil, é imperioso destacar que os valores pagos à
assessoria aduaneira com o objetivo de viabilizar a internalização de insumos industriais devem
ser tratados como parte integrante do custo de aquisição dos estoques, conforme disposto no
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
24
item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) – Estoques. O referido item dispõe que o custo de
aquisição compreende, além do preço de compra, os impostos de importação, fretes, seguros,
manuseio e demais encargos diretamente atribuíveis à aquisição e ao transporte dos insumos até
sua condição e local de uso. Dessa forma, sob a ótica técnica e contábil, a assessoria aduaneira
não se configura como despesa operacional ou administrativa, mas sim como custo capitalizável,
que transita pela conta de estoques, integra o custo de produção e, posteriormente, é apropriado
ao custo dos produtos vendidos (CPV), refletindo-se diretamente no resultado operacional da
empresa. Tal entendimento, inclusive, guarda harmonia com os princípios fiscais que regem a não
cumulatividade da COFINS, reforçando a natureza de insumo do serviço analisado.
Nesse sentido, alinho-me à jurisprudência administrativa mais recente, em especial
ao Acórdão no 9303-015.493, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em
sessão realizada em 17 de julho de 2024, no qual restou consignado que

“os dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação (no
presente caso descritos como ‘despesas aduaneiras na importação’), vinculados à
operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal
importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente
tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na
sistemática da não cumulatividade”.

Ainda segundo referido julgado,

“a incidência das contribuições previstas na Lei no 10.865/2004 (no caso, a
Contribuição para o PIS/Pasep-importação e a COFINS-importação) restringe-se à
importação de mercadorias e à importação de serviços, não versando, por
exemplo, sobre serviços contratados no Brasil. Se, de fato, os serviços descritos no
presente processo foram contratados no país e efetivamente tributados, de forma
isolada, pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS, seria aplicável o art. 15
da Lei no 10.865/2004, inclusive o comando de seu § 1o. E não seria maculada a
restrição estabelecida no § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, de que o direito ao crédito se aplica exclusivamente em relação a
‘bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país’, visto que a
mercadoria teria sido adquirida de vendedor estrangeiro, mas os serviços teriam
sido contratados e executados no país, por pessoa jurídica brasileira”.
Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2024). Acórdão no 9303-
015.493 – CSRF/3a Turma, sessão de 17 de julho de 2024. Ministério da Fazenda,
Brasília, DF.

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.428 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007887/2009-87
25
Assim, considerando que os serviços de assessoria aduaneira foram contratados
pela Recorrente com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, de forma desvinculada da operação
principal de importação, e foram efetivamente tributados pelas contribuições ao PIS e à COFINS,
entendo que se trata de insumos relevantes ao processo produtivo, cuja natureza justifica o
aproveitamento de créditos no âmbito da não cumulatividade, tanto sob a ótica da jurisprudência
consolidada como da técnica contábil amplamente aceita.
Diante de todo o exposto, divirjo parcialmente do voto condutor, apenas para
reconhecer o direito da Recorrente ao aproveitamento de créditos relativos às despesas com
serviços de assessoria aduaneira. No mais, acompanho integralmente o voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 780
DF CARF MF
Original